Tribunal: TJDFT
Processo: 0709462-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. SEDE DO EXECUTADO. NATUREZA SUBSIDIÁRIA. DEMANDA INSTRUÍDA. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DE COMPETÊNCIA.

1. A regra do foro do lugar da sede da pessoa jurídica somente tem aplicabilidade se a causa não envolver transação realizada especificamente com uma filial, agência ou sucursal, pois, nessa situação, incide a hipótese do art. 53, III, alínea “b”, do CPC.

2. Verificada a arbitrariedade da escolha do foro, pode-se e deve-se declinar a competência de ofício.

3. Todavia, constatada a estabilização da demanda e a adiantada instrução processual, deve-se autorizar a prorrogação da competência, como expressão dos princípios da celeridade e economia processuais.

4. Deu-se provimento ao recurso.